Tribunal: TCU
Processo: 027.221/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11232/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.221/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa dos Santos Nicolau (XXX.164.117-XX); Karina Moita de Almeida (XXX.353.100-XX); Lygia Nestal Barroso (XXX.214.197-XX); Magda Gianotti de Macedo (XXX.595.887-XX); Marcelle Verginio Lima (XXX.378.307-XX); Marcelo Alexandre da Costa Cruz (XXX.197.727-XX); Marcia Cristina Barros Pereira (XXX.084.167-XX); Mariana Gomes Pereira Aroeira Neves (XXX.114.487-XX); Pedro Vaz Duarte (XXX.657.527-XX); Ranulfo Martins Carneiro Neto (XXX.771.215-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.